Tribunal: STF
Processo: HC 263022
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.846.569/MG (e-doc. 11).



    2. Em consulta ao site do STJ, realizada em 29/10/2025, verifica-se que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, aludindo ao verbete nº 7 da Súmula do STJ e ao enunciado nº 279 desta Suprema Corte. O subsequente agravo regimental teve o provimento negado pela Sexta Turma diante de sua intempestividade. Embargos de declaração não foram acolhidos. Interposto recurso extraordinário, teve seu seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente, resultando no ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação válida da advogada, constituída nos autos à época da publicação, acerca da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que a ausência de intimação regular impede os atos praticados de produzirem efeitos que prejudiquem as partes. Argumenta que o Ministro Vice-Presidente do STJ, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, limitou-se a invocar a aplicação do Tema nº 181 da repercussão geral, sem cotejar os fundamentos expendidos na preliminar de nulidade constante das razões recursais. Afirma, ainda, ter incorrido em indevida ampliação do alcance dessa tese, pois não se discutia a admissibilidade de recurso, mas tangenciava a afronta direta aos princípios constitucionais que regem o processo penal, ultrapassando, assim, o campo infraconstitucional. Colaciona capturas de tela (prints) do sistema do STJ e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com o fito de demonstrar a procedência de suas alegações. Ressalta que, ao não enfrentar tais questões, o STJ comprometeu a garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    6. Requer:



    “a) Concessão da Liminar: que seja concedida liminar para suspender o trânsito em julgado da ação penal de origem, até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus Preventivo, em razão do cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação válida da advogada do paciente; 



    b) Comunicação imediata: que se oficie imediatamente ao juízo de origem e ao Superior Tribunal de Justiça acerca da presente impetração, a fim de resguardar a eficácia desta medida e impedir qualquer ato que possa resultar em constrição à liberdade do paciente; 



    c) Julgamento final favorável: que, ao final, seja concedido Habeas Corpus Preventivo, reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente em razão da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, garantindo -se o direito de acesso ao Supremo Tribunal Federal, órgão guardião da Constituição Federal, para análise da nulidade processual decorrente da ausência de intimação válida da defesa técnica; 



    d) Adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a eficácia da presente decisão, inclusive a imediata suspensão de qualquer ato processual que possa resultar em prejuízo à liberdade ou direitos do Paciente.” (e-doc. 1, p. 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Ademais, no ato impugnado, o STJ entendeu pela inadequação do recurso extraordinário, ao fundamento de que carece de repercussão geral a discussão sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de um recurso anterior, cuja competência para análise é de outro Tribunal, aplicando, assim, o Tema nº 181 da repercussão geral. Eis os argumentos lançados:



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 11, p. 2)



    9. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator